Tribunal: TJES
Processo: 5009424-46.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009424-46.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO BATISTA SANTANA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO – REGULARIDADE DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANO MORAL
IN RE IPSA -
REDUÇÃO DO
QUANTUM
.

1 – A narrativa autoral possui verossimilhança, notadamente pelas provas apresentadas com a petição inicial (documentos e áudio da conversa realizada com a atendente da EDP), de modo que caberia à requerida demonstrar que efetivamente o autor cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, por se tratar de fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

2 - Impossível ao requerente fazer prova negativa, ou seja, que não celebrou contrato com a concessionária, sendo que esta, de outro modo, poderia, por exemplo, ter apresentado algum documento comprovando a contratação, mormente considerando a afirmação constante no áudio acostado à exordial no sentido de que a solicitação de religação ocorrera pessoalmente.

3 - Patente a configuração dos danos morais, porquanto nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes há o chamado dano
in re ipsa
, isto é, independe de prova.

4 - O valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

5 – Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da requerida, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o apelo adesivo.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5009424-46.2023.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO/
APELANTE
:
LAURO BATISTA SANTANA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto ajuizada por Lauro Batista Santana em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar

insubsistente o débito, bem como o seu protesto levado a efeito pela concessionária;
b)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões id. 8741460 sustenta a requerida, inicialmente, que o autor é o responsável pela unidade consumidora, sendo lícitas as cobranças realizadas.

E mais: não restou comprovado o alegado dano, merecendo reforma a sentença.

Prossegue afirmando que os fatos narrados não ensejam a reparação extrapatrimonial, pretendendo, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Sob a forma adesiva (id. 8741464), almeja o autor a majoração dos danos morais fixados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s conjuntamente.

A concessionária levou a protesto 02 (duas) faturas de energia elétrica não quitadas em nome do autor, relativas aos meses de maio e agosto de 2022, ensejando o ajuizamento da presente demanda.

Narrou a exordial, contudo, que os valores não seriam devidos, porquanto o requerente jamais solicitou a religação da energia do imóvel, cujo relógio foi retirado no dia 14/07/2016, oportunidade em que deixou de residir no local.

De plano, constato que a narrativa autoral possui verossimilhança, notadamente pelas provas apresentadas com a petição inicial (documentos e áudio da conversa realizada com a atendente da EDP), restando demonstrados os fatos constitutivos do direito.

Lado outro, incumbiria à requerida demonstrar que efetivamente o autor cadastrou a unidade consumidora que deu azo à cobrança da dívida e que tal não se originou em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, por se tratar de fato extintivo (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Destaco ser impossível ao requerente fazer prova negativa, ou seja, que não celebrou contrato com a concessionária, sendo que esta, de outro modo, poderia, por exemplo, ter apresentado algum documento comprovando a contratação, mormente considerando a afirmação constante no áudio supracitado no sentido de que a solicitação de religação ocorrera pessoalmente.

É como entende este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VIGENTE PESSOA JURÍDICA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA SENTENÇA REFORMADA.
1. Sabe-se que nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa.
2. Não existe nos autos prova de contrato vigente entre as partes, tendo sido a relação jurídica iniciada em 2007 e finalizada no ano de 2012. 3. Ausente a relação jurídica entre as partes, ao inscrever o nome da empresa apelante nos órgãos de proteção ao crédito, prejudicou suas negociações na praça, pois é oponível a terceiros. 4. A jurisprudência dos tribunais pátrios é remansosa no sentido de que a negativação indevida de pessoa jurídica caracteriza danos morais in re ipsa. 5. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, e situação sócio-econômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral. 6. Sentença reformada. (TJES. Apelação Cível nº 0023083-52.2015.8.08.0024. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 10/11/2017).

Esclareço que os
prints
apresentados na peça de resistência não se prestam a tal finalidade, optando as partes pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, não havendo comprovação do fato que justifica a cobrança efetuada, mister a manutenção da sentença.

Acerca dos danos morais, patente a sua configuração, porquanto nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes há o chamado dano
in re ipsa
, isto é, independe de prova.

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

É o entendimento deste órgão fracionário em casos similares:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.
DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano.
3) Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000710-47.2019.8.08.0069. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.
DANO MORAL. IN RE IPSA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Tem-se que procedida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não se desincumbiu a recorrente de comprovar a regular contratação do serviço e, consequentemente, a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da apelada em decorrência do não pagamento de débito de 1º de junho de 2016, no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).
2) Ausente a prova da regularidade do serviço prestado, tem-se por consequência que a negativação do nome da apelada em órgãos de proteção de crédito (SERASA) constitui dano in re ipsa. 3) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
4) Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça a aplicação de juros e correção monetária pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo julgador, sobretudo por tais institutos serem meros consectários legais da condenação. 5) Fixam-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação em indenização por danos morais, nos seguintes termos, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ). (TJES. Apelação Cível nº 0009957-27.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 09/03/2023).

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da requerida para reduzir a indenização por danos morais, nos termos supra
.

Ante a conclusão alcançada, prejudicado o recurso adesivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)